Tribunal: TJDFT
Processo: 0001679-70.1990.8.07.0016
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001679-70.1990.8.07.0016 RECORRENTE: INÁCIA NETA DOS SANTOS RECORRIDOS: ESPÓLIO DE DAVID AVELINO RIBEIRO e OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. TERRACAP. MULTIPLICIDADE DE TÍTULOS REGISTRAIS DE PROPRIEDADE SOBRE A MESMA ÁREA. POSSE INJUSTA DE ALGUNS DOS RÉUS. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PLEITO REIVINDICATÓRIO APENAS EM DESFAVOR DAQUELES QUE NÃO APRESENTARAM TÍTULO DE DOMÍNIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMPUS REGIT ACTUM. SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO NOVO CPC. APLICAÇÃO DAS REGRAS DO ART. 85, §2o. RECURSO DA TERRACAP CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DE INÁCIA NETA DOS SANTOS AUTORA. 1. A Carta Magna, em seu art. 5o, XII e XIII, assegura o direito à propriedade e que ela atenderá o fim social. Nos termos do art. 1.245 do Código Civil, a propriedade de imóvel somente é comprovada por meio de registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis. Já o artigo 1.228 trata do direito real de propriedade, a qual confere ao seu titular o exercício dos chamados poderes dominiais, consubstanciados nas prerrogativas de usar (servir-se), gozar (explorar economicamente), dispor (material ou juridicamente) e reaver (reivindicar) o bem daquele que injustamente a possua ou detenha. A ação reivindicatória, por sua vez, é a extensão do direito de sequela conferida ao titular da propriedade, como forma de recuperação da posse obtida injustamente por terceiros. 2. In casu, não se trata da pretensão de um proprietário em face de um possuidor ou mero detentor do imóvel. Estão em contraposição títulos devidamente registrados, o que impossibilita a configuração de uma posse injusta por parte dos réus que apresentaram título de domínio, requisito da ação reivindicatória, conforme o art. 1.228, do CC (direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha). Se houve fraude ou irregularidade na transmissão e cadeia dominial, essa discussão deveria ser objeto de pedido anulatório. 3. Noutro giro, quanto aos réus que juntaram apenas contratos particulares e de cessão de direitos possessórios, não restou comprovado o domínio da área. Assim, demonstrada a propriedade pública e não dispondo aqueles requeridos de título oponível aos proprietários, a medida reivindicatória se impõe. 4. De acordo com a jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça, é irrelevante a data da propositura da ação, devendo-se considerar a data da prolação da sentença para fins de incidência das regras do novo Código de Processo Civil, inclusive no que tange ao arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência. 5. RECURSO DA TERRACAP CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DE INÁCIA NETA DOS SANTOS AUTORA. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, § único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 85, §§ 2o, 3o e 8o, do CPC, porquanto entende que a verba honorária deveria ter sido fixada pelo valor venal do imóvel, ou de estimativa de avaliação, ou avaliação por amostragem estatística. Afirma que não se trata de valor inestimável, irrisório o proveito econômico nem o valor da condenação. Discorre quanto ao critério da equidade. Relata que a interposição de recurso para o correto arbitramento de honorários advocatícios, favorece apenas a quem recorre, sem que lhe seja conferido o tratamento uniforme próprio do litisconsórcio necessário. Requer a majoração dos honorários recursais. Em contrarrazões, a recorrida Terracap também pleiteia a majoração dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 489, incisos II e III, e § 1o, e IV, e 1.022, ambos do CPC, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 10/3/2023). A corroborar: AgInt no AREsp 1.774.982/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 26/10/2023. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 85, §§ 2o, 3o e 8o, do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado: “In casu, a sentença arbitrou o valor dos honorários em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por apreciação equitativa e com base no art. 20, §4o, do CPC/73. Acontece que, conforme estabelecido no novo Código de ritos, o parâmetro da fixação dos honorários deve observar a gradação entre 10% (dez) e 20% (vinte) da condenação, o proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa. De fato, a aplicação do critério do §2o supracitado não ofereceria qualquer distorção ao sistema ou quanto o acesso à jurisdição, tampouco eventual enriquecimento indevido, frente a regra da razoabilidade e proporcionalidade materializada nos incisos I a IV do §2o do art. 85 da Lei Adjetiva. Ocorre que INÁCIA persegue a fixação dos honorários sob outro critério, o do §8o, contudo, a apreciação equitativa está reservada que o bem jurídico ou a natureza da prestação jurisdicional perseguida é inestimável, o proveito econômico for irrisório ou o valor da causa for muito baixo. Mas essa não é a hipótese, pois o valor da causa inicial foi de Cr$ 500.000,00, que atualizado alcançam hoje pouco mais de R$ 55.000,00. Por outro lado, considerando que a sentença fixou o valor da causa com base na apreciação equitativa e caso seja afastado resultará em reforma in pejus, na medida em que, na melhor das hipóteses, honorários, à luz do § 2o, alcançariam o patamar de R$ 11.000,00, deve-se negar provimento ao recurso de INÁCIA” (ID (ID 38673361). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, quanto à tese de que a interposição de recurso para o correto arbitramento de honorários advocatícios, favorece apenas a quem recorre, sem que lhe seja conferido o tratamento uniforme próprio do litisconsórcio necessário, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Por fim, quanto aos pleitos, em razões, e contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027